Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) o agravo de instrumento foi interposto contra ato judicial não constante no rol do art. 1.015 do CPC, sem a concreta demonstração de risco de inutilidade futura da decisão judicial; (ii) a parte agravante busca a “retratação” da decisão monocrática, e deferimento do pedido para que se reconheça a dispensa da caução judicial e seja recebida a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o conhecimento doagravode instrumento em razão da alegada situação de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das situações legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
5. No caso concreto, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa da caução judicial não justifica a imediata admissão do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas situações legais de recorribilidade imediata nem evidenciar urgência concreta, sendo passível de análise em recurso próprio, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ: tema 988; TJDFT, acórdão 2028042, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 14.08.2025.